Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-05.2020.8.11.0099
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000795-05.2020.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (APELANTE), VALDECIR LUIZ ROCHA - CPF: 101.266.849-52 (APELANTE), LORENZO GRANEMANN BONIN - CPF: 105.747.489-46 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO CAMILO GONÇALVES (APELADO), LUIZ CLAUDIO CAMILO GONÇALVES (APELADO), LUIZ CLAUDIO CAMILO GONCALVES - CPF: 054.129.161-04 (APELADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ARTEMIO RICHTER - CPF: 674.544.969-20 (VÍTIMA), ELISEU STOLL - CPF: 580.963.611-04 (ASSISTENTE), ANTONIO DOMINGOS ALVES DE SOUSA - CPF: 064.483.763-21 (ASSISTENTE), NEYVALDO ARAUJO - CPF: 474.152.581-34 (ASSISTENTE), FLAVIO PEREIRA DIAS - CPF: 025.046.271-06 (VÍTIMA), JOAO MARIA DA SILVA - CPF: 593.729.901-91 (ASSISTENTE), EVELINE TESTA - CPF: 421.513.339-49 (ASSISTENTE), AMARILDO DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 523.127.201-91 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS ALVES DEARO - CPF: 030.806.691-00 (ASSISTENTE), RUMILDA RICHTER (ASSISTENTE), ASSELMO RICHTER (ASSISTENTE), ASSELMO RICHTER - CPF: 021.277.339-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELINE TESTA - CPF: 421.513.339-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMILDA RICHTER - CPF: 892.077.939-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO LUAN RICHTER - CPF: 046.852.421-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR LUIZ ROCHA - CPF: 101.266.849-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000795-05.2020.8.11.0099

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ CLAUDIO CAMILO GONCALVES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL) – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA ELEVAÇÃO DAS PENAS – POSSIBILIDADE PARCIAL – CONDUTA SOCIAL – NEGATIVAÇÃO – CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MAIOR DESVALOR DA CONDUTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME DE HOMICÍDIO NÃO AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

A repercussão social do crime, em razão da vítima ser morador de cidade pequena do estado de Mato Grosso, onde era empregador de vários moradores da região, não constituiu elemento capaz de elevar a pena-base por ser inerente ao tipo penal.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000795-05.2020.8.11.0099

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ CLAUDIO CAMILO GONCALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo nº 1000795-05.2020.8.11.0099, que pós julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, condenaram o apelado
Luiz Cláudio Camilo Gonçalves
às seguintes penas:

-
15 (quinze) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
contra a vítima
Artêmio Richter
(ID 167408157);

- 01 (um) ano de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal contra a vítima
Flávio Pereira Dias

(ID 167408157);

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se,
definitivamente
, a pena do apelado em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, para fins de reparação dos danos causados à família da vítima (ID 167408157);

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 167408171) e, em suas razões, pugnou pelo redimensionamento da pena imposta ao apelado, com a
negativação
das circunstâncias judiciais referentes à
conduta social
e
consequências do crime
(ID 167408175).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação ministerial, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 184408691).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso de apelação (ID 191112171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000795-05.2020.8.11.0099

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ CLAUDIO CAMILO GONCALVES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Luiz Cláudio Camilo Gonçalves
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 167407727).

Segundo a peça inaugural, no dia 04/08/2020, “
o denunciado munido com uma arma de fogo dirigiu-se até o estabelecimento industrial da vítima, onde efetuou os disparos de arma de fogo que causaram o óbito de
Artêmio Ritcher
. Infere-se dos autos, que o denunciado aproximou-se e tocou nas costas da vítima, sendo que ao virar para o denunciado, este efetuou os disparos de arma de fogo acertando
Artêmio Ritcher
, causando-lhe os ferimentos que levaram-no ao óbito. O denunciado agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que o ataque deu-se
mediante surpresa
.

O denunciado foi contratado por terceiros (ainda não identificados) para matar a vítima
mediante promessa de pagamento
do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
”
(ID 167407727).

Posteriormente, o órgão ministerial procedeu ao aditamento da denúncia, oportunidade em que lhe atribuiu a prática do crime previsto no 129, §1º, I, do Código Penal, relatando que, “
nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, ao efetuar os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de Artêmio Ritcher, atingiu a vítima
FLÁVIO PEREIRA DIAS
, acertando a parte de trás da perna direita. Consta, ainda, que a vítima não percebeu o momento em que o denunciado aproximou-se do local e efetuou os disparos e que somente notou a prática do crime quando sentiu que tinha sido atingido por um dos disparos
” (ID 167407826).

Em seu aditamento, o órgão ministerial retificou a inicial e destacou, quanto ao crime de homicídio, que “
o denunciado foi contratado por terceiros (ainda não identificados) para matar a vítima
mediante o pagamento
do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
” (ID 167407826).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 44.4.2020.23564.

Após o transcurso da instrução processual, o apelado foi pronunciado pelo juízo da Vara única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, e art. 129, §1º, I, todos do Código Penal (ID 167407928).

Após, o órgão acusador pugnou pelo
desaforamento
do julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 167407963) e o pedido foi julgado
procedente
pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual determinou-se o julgamento do feito perante a Comarca de Sinop/MT (ID 167407991).

Submetido a julgamento, o apelado foi condenado nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 167408171) e, em suas razões, pugnou pelo redimensionamento da pena imposta ao apelado, com a
negativação
das circunstâncias judiciais referentes à
conduta social
e
consequências do crime
(ID 167408175).

Em relação à
conduta social
, o órgão ministerial sustentou que o apelado praticou os crimes narrados na petição inicial enquanto cumpria pena em regime
semiaberto
, que lhe fora concedido em 10/02/2020, enquanto os delitos narrados na inicial foram praticados em 04/08/2020.

Quanto às
consequências do crime
, o órgão ministerial alegou que a repercussão social do homicídio praticado contra
Artêmio Richter
, o que atingiu não apenas as pessoas próximas à vítima, como toda comunidade, pois além da cidade de Cotriguaçu/MT ser cidade pequena (com aproximadamente 20.717 habitantes), a vítima atuava no ramo de serralheria e empregava grande número de funcionários.

O recurso ministerial é
parcialmente procedente
.

Em relação à
conduta social
, entendida como o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, tem-se que o apelado praticou os crimes narrados na inicial e no aditamento enquanto cumpria pena em regime
semiaberto
, concedido poucos meses antes, conforme se extrai do processo de execução de pena nº 0022332-61.2014.8.11.0042, elemento que demonstra ato de maior reprovabilidade a autorizar a elevação da pena-base.

Neste sentido: “
Em relação a
conduta social
, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o
réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior
. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

E mais recentemente: “
O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da
conduta social
” (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Deste modo, a
conduta social
do apelado deve ser valorada em relação aos dois crimes imputados em seu desfavor.

Entretanto, naquilo que se refere às
consequências do crime
, tem-se que o fato da vítima
Artêmio Richter
ter encontrado maior repercussão, ante o fato de ter sido o empregador de vários moradores de Cotriguaçu/MT e ser muito conhecido na cidade, não se constitui de elemento capaz de elevar a pena-base por ser inerente ao tipo penal.

As
consequências do crime
, enquanto circunstância judicial, “
não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado
” (BITENCOURT, Cézar Roberto.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 01. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 833). Os elementos indicados na irresignação ministerial, conquanto retratem elementos resultantes da prática do crime de homicídio, não extrapolam os limites inerentes ao tipo penal, razão pela qual não são capazes de levar ao incremento da pena-base.

Sendo assim, em virtude da
negativação
da
conduta social
do apelado, passo ao redimensionamento de suas penas.

a)

Do redimensionamento da pena imposta pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal;

Conforme se verifica da sentença, após a
negativação
das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o juízo de primeiro grau fixou a pena basilar em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Ou seja, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autorize a utilização das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo entre as penas mínima e máxima atribuídas ao delito, no caso em tela, verifica-se que o juízo de primeiro grau utilizou-se de fração distinta, qual seja, de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima –
razão pela qual elevou a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada circunstância negativada
.

Como dito, “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Portanto, o pleito ministerial para alteração da fração utilizada para fixação da pena deve ser acolhido.

Assim, mantida a negativação da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, adicionando-se a da
conduta social
do apelado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sua pena-base do apelado deve ser fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Presentes a
agravante
da
reincidência
e a
atenuante
da
confissão espontânea
, ante a compensação entre as referidas circunstâncias legais, deve-se manter a pena provisória no patamar fixado anteriormente.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, estabeleço,
definitivamente
, a pena do apelado
Luiz Cláudio Camilo Gonçalves
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

b)

Do redimensionamento da pena imposta pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal;

Em relação ao crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
, vez que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente.

Contudo, neste recurso entendeu-se pela negativação da
conduta social
do agente, motivo pelo qual a pena basilar deve ser redimensionada para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Presentes a
agravante
da
reincidência
e a
atenuante
da
confissão espontânea
, ante a compensação entre as referidas circunstâncias legais, deve-se manter a pena provisória no patamar fixado anteriormente.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, estabeleço,
definitivamente
, a pena do apelado
Luiz Cláudio Camilo Gonçalves
pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para:

-
Redimensionar
para
18 (dezoito) anos de reclusão
, a pena do apelado
Luiz Cláudio Camilo Gonçalves
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, praticado em desfavor da vítima
Artêmio Richter
.

-
Redimensionar
para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
a pena do apelado
Luiz Cláudio Camilo Gonçalves
pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal em desfavor da vítima
Flávio Pereira Dias
.

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, estabeleço,
definitivamente
, a pena do apelado em
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024